Tribunal: TJPA
Processo: 0006200-77.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006200-77.2016.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO CARLOS DO CARMO SENA JUNIOR

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ART. 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL. ALEGAÇÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I –
CASO EM EXAME

1. Apelação Criminal interposta
por ANTONIO CARLOS DO CARMO SENA JUNIOR,
contra sentença que o condenou à pena a de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CPB. A defesa requer a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal e no princípio do
in dubio pro reo
.

II –
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 01 (uma) questão em discussão: (i) avaliar a comprovação de provas suficientes para demonstrar a prática delitiva.

III –
RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime de roubo restou comprovada pelo auto de apreensão de objetos de ID 22676615, onde se constata a apreensão de 01 (uma) faca de cozinha, bem como dos aparelhos celulares LG Dual Sim na cor azul, LG Dual Sim na cor preto, Sony Ericson na cor branco e 01 (uma) motocicleta tipo Honda Fan 150, placa OFV 2532, e pelos autos de entrega de ID 22676616, aliados à prova oral colhida durante a instrução processual.

IV –
DISPOSITIVO

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão unânime.

5. Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II; CPP, art. 386, VII.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso para manter a sentença condenatória imposta ao acusado
,
mantendo-se inalterada em todos os seus termos, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

ANTONIO CARLOS DO CARMO SENA JUNIOR,
inconformado com a sentença que o condenou à pena a de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, em regime inicialmente semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do CPB, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

A defesa requer o provimento do apelo com a absolvição do apelante, por insuficiência de provas, com base no art. 386, incisos VII, do Código de Processo Penal e no princípio do
in dubio pro reo
.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
custus legis
opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Constam dos autos, em síntese,
“que no dia 05/04/2016, por volta das 04h00m, na Av. dos Ipês, esquina com a Rua C, bairro Cidade Jardim, na cidade de Parauapebas, o acusado, ANTONIO CARLOS DO CARMO SENA JUNIOR, agindo em concurso com o adolescente MARCOS ANTÔNIO LISBOA DE CASTRO, mediante grave ameaça, consubstanciada na utilização de faca, subtraiu para si, coisa alheia móvel das vítimas HUGO LEONARDO MEIRELES PEREIRA, MARCOS ANTÔNIO LISBOA DE CASTRO e ALISON MATEUS NASCIMENTO DE AMORIM. Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e espaço, o denunciado corrompeu menor de 18 (dezoito) anos, com ele praticando infração penal”,
fato ocorrido na comarca de Parauapebas/PA.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do apelante do crime de roubo, por insuficiência de provas, com base no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e no princípio
in dubio pro reo
.

Adianto, que não deve prosperar as razões recursais do ora apelante. Vejamos:

MATERIALIDADE E AUTORIA

A materialidade e autoria do crime de roubo restou comprovada pelo auto de apreensão de objetos de ID 22676615, onde se constata a apreensão de 01 (uma) faca de cozinha, bem como dos aparelhos celulares LG Dual Sim na cor azul, LG Dual Sim na cor preto, Sony Ericson na cor branco e 01 (uma) motocicleta tipo Honda Fan 150, placa OFV 2532, e pelos autos de entrega de ID 22676616, aliados à prova oral colhida durante a instrução processual.

O apelante, em seu interrogatório, em juízo, permaneceu em silêncio.

A vítima, HUGO LEONARDO MEIRELES PEREIRA, em juízo, declarou que “
estava na parada de ônibus, por volta de 04h da manhã, quando viu dois nacionais vindo em uma motocicleta. Que se aproximaram e o nacional que estava na garupa desceu e pediu para o depoente abaixar a cabeça. Que os dois estavam usando capacete, mas de viseira aberta. Que o nacional que desceu era o menor de idade, que sabe que estava armado, mas não sabe se com arma ou faca. Que chegou a recuperar o celular após a prisão dos assaltantes, no mesmo dia dos fatos. Que o depoente reconheceu os nacionais através de fotografia em sede policial pois não quis fazer pessoalmente. Que os dois foram presos praticando outros roubos”
.

A testemunha, Policial Militar, EDILSON DUARTE MIRANDA, em juízo, narrou que “
estavam em ronda quando encontraram uma vítima esperando o ônibus que começou a pedir socorro, que avistaram dois nacionais um de posse de uma faca e outro montado em uma motocicleta. Que conseguiram fazer a abordagem dos dois nacionais. Que o réu era quem estava pilotando a motocicleta. Que foram encontrados 3 aparelhos celulares em poder do menor de idade
”.

Portanto não merece reparos a sentença de primeiro grau quanto ao pedido de absolvição do crime de roubo, devendo permanecer inalterada tal fundamentação.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao apelo para confirmar a sentença de primeiro grau exarada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, de 2025.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 31/03/2025